Tribunal: TJMT
Processo: 1046888-35.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046888-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CUSTOM ILUMINACAO E SONORIZACAO LTDA - CNPJ: 24.335.485/0001-32 (APELANTE), KARLOS ANTONIO SOUZA HERNANDEZ - CPF: 052.738.799-14 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA –CARATER NORMATIVO – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora.

Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Casa Custom Iluminação e Sonorização Ltda
.
, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente contra suposto ato coator atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado do Mato Grosso, denegou a segurança postulada (id. 171054809).

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando a possibilidade da impetração de mandado de segurança preventivo; sustenta que necessita de provimento jurisdicional que cesse a exigência do recolhimento do DIFAL nas hipóteses descritas na inicial, sendo inquestionável a presença do justo receio para proteger o seu direito líquido e certo, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/09.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, assegurar o não recolhimento do DIFAL exigido nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS; o impedimento definitivo de quaisquer atos tendentes a lhe exigir tais valores, assim como a lavratura de autos de infração, a inscrição dos débitos em dívida ativa, protesto, ajuizamento de execução fiscal, indeferimento da CND e seu apontamento em Cadastro de Inadimplentes.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso no id. 171054816.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 177673178).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Casa Custom Iluminação e Sonorização Ltda
.
, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a segurança postulada (id. 171054809).

Consta dos autos que a Casa Custom Iluminação e Sonorização Ltda
.
impetrou o mandado de segurança preventivo, contra suposto ato ilegal atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado do Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que é pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituídas, sendo contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (“ICMS”) com relação as suas operações de saída, nos termos do art. 155 da CF/88, da Lei Complementar nº 87/96 (“Lei Kandir” ou “LC 87/96”), da Lei nº 7.098/1998 com alterações introduzidas pela 10.337/2015 (que disciplina a cobrança do ICMS no Estado) e Decreto nº 2.212/2014.

Afirmou que no contexto de suas atividades, as Impetrantes adquirem (i) bens destinados ao seu uso e consumo e (ii) bens destinados ao seu ativo permanente advindos de fornecedores localizados em outros Estados da Federação ou do Distrito Federal.

Pontuou que estão sujeitas ao recolhimento do ICMS calculado com base na diferença entre a alíquota interna e a interestadual, nos termos da legislação estadual vigente.

Diante disso postulou pela concessão da segurança,
para que lhe seja assegurado o não recolhimento do DIFAL exigido nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS; o impedimento definitivo de quaisquer atos tendentes a lhe exigir tais valores, assim como a lavratura de autos de infração
, a inscrição dos débitos em dívida ativa, protesto, ajuizamento de execução fiscal, indeferimento da CND e seu apontamento em Cadastro de Inadimplentes.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, denegou a ordem postulada, por não vislumbrar o direito líquido certo da parte Autora, haja vista que busca obter do Poder Judiciário um pronunciamento de “caráter normativo genérico” para fatos futuros e indeterminados (id. 171054809).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico
que a Apelante
postulou a segurança em caráter normativo, uma vez que não apresentou qualquer lançamento efetivo do imposto ou documento na data da impetração que demonstrasse o ato ilegal específico em relação a cobrança do diferencial da alíquota do ICMS, ou mesmo a iminência da cobrança de ICMS em operação peculiar e determinada, a ensejar a segurança vindicada.

Desse modo, procurou, em verdade, obter do judiciário um pronunciamento de "caráter normativo genérico" para fatos futuros e indeterminados, o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico, pela via mandamental, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Assim, em que pese toda a argumentação despendida pela Apelante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, porque, não é o caso da obtenção de uma segurança preventiva, concedida para um caso determinado, específico, mas sim de segurança normativa, o que é vedado pela doutrina e jurisprudência posto que é concedida para casos futuros e incertos.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Logo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Nesse sentido já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. In casu, entendeu o Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio acompanhada de documento que demonstrasse a classe em que o autor encontravase e aquela em que pretendia se reenquadrar. Ademais, não demonstrou a negativa da Administração Pública em atender sua pretensão. 3. Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de prova pré-constituída. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS nº 32.625/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Supremo Tribunal de Justiça, DJ 21/06/2011).

Nesse sentido, também, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - TRIBUTÁRIO –
ICMS/DIFAL
- JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 1093, ADI Nº 5469 - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PEDIDO DE SEGURANÇA EM CARATER NORMATIVO – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA NO ATO DE IMPETRAÇÃO – APELO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.
Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora. Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual
” (N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 13/12/2022). Destaquei.

Assim, em que pese o STF ter declarado a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do imposto, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade Coatora, (cobrança do diferencial da alíquota do ICMS, ou mesmo a iminência da cobrança de ICMS em operação ou atuação peculiar, concreta e determinada) mesmo que a alegada operação seja notadamente incapaz de gerar incidência de ICMS.

Nessa quadra
,
a manutenção do
decisum
apelado é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023